Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-60.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais de R$ 15.000,00 (para cada coautor) oriundos de disparo de arma de fogo contra a residência dos autores pela parte ré, a qual tentava 'intimidar' o filho destes em função de relação extraconjugal com a esposa da parte ré, condenada penalmente com base no Estatuto do Desarmamento – Contestação sob assertiva de ato impensado e sob forte emoção, mas sem caracterizar

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais de R$ 15.000,00 (para cada coautor) oriundos de disparo de arma de fogo contra a residência dos autores pela parte ré, a qual tentava 'intimidar' o filho destes em função de relação extraconjugal com a esposa da parte ré, condenada penalmente com base no Estatuto do Desarmamento – Contestação sob assertiva de ato impensado e sob forte emoção, mas sem caracterizar dano moral aos pais da vítima, sendo partes ilegítimas para a espécie da ação, pedindo, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que o ato praticado pela parte ré gerou apreensão e sofrimento pelos autores, caracterizando o dano moral indireto (reflexo), arbitrado em R$ 5.000,00 para cada um deles, ficando, ainda indeferido o pedido de justiça gratuita – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da parte ré, por apelo, reiterando os argumentos da sua contestação e do pedido de justiça gratuita; b-) dos autores, por adesivo, para majoração da indenização por danos morais ao patamar reclamado na inicial – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido rejeitado no exame de admissibilidade, sobrevindo o recolhimento do preparo recursal – DANO MORAL – Caracterização – Situação em que os fatos ocorreram em cidade pequena e 'pacata', no qual evento 'fora da rotina' ganha publicização e comentários na comunidade local, ensejando exposição aos familiares da vítima, tem temor da vida deste, bem como dos próprios e de seus netos, estes que por sorte não se encontravam dentro da residência por ocasião dos disparos – Circunstância de ofensa à honra objetiva e subjetiva, direta e reflexa, que justifica a indenização - ARBITRAMENTO - Arbitramento - Circunstância em que a indenização deve expressar, o quanto possível, a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sem perder o caráter pedagógico ao ofensor e impedir o enriquecimento sem causa do ofendido, pautando-se pela proporcionalidade e moderação – Situação que não notícia de maior potencialização do dano, de modo que a indenização fixada na sentença é considerada adequada – Sentença mantida – Apelação e recurso adesivo não providos.